Tribunal: TJDFT
Processo: 0742972-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. URGÊNCIA COMPROVADA. MEDICAMENTO PRESCRITO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO.
1. Comprovada a relação existente entre as partes e a necessidade urgente de tratamento, deve ser ratificada a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o imediato fornecimento da medição prescrita ao paciente, ora agravado.
2. Não pode o plano de saúde recusar o custeio de medicação expressamente prescrita pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, sob o argumento de não estar prevista no rol da ANS.
3. RECURSO NÃO PROVIDO.